Tribunal: TJES
Processo: 5003611-71.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acumulação de Cargos
Data de julgamento: 2023-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003611-71.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE SERRA

AGRAVADO: HELOISA BRAGA RANGEL

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
–
FUNDAMENTAÇÃO VINCULADA – AUSÊNCIA DE VÍCIOS
–
PRETENSÃO DE REEXAME

– INVIABILIDADE –
RECURSO CONHECIDO
E
DES
PROVIDO
.

1
.
Os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

2
.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pelo embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

3.
No que diz respeito a alegação de ocorrência de inovação recursal, o acórdão foi claro no sentido de que o Município de Serra, ao impugnar os cálculos apresentados pela recorrente na origem, denota a necessidade de prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, matéria rejeitada pelo magistrado de singela instância na decisão recorrida, razão pela qual, não há que se falar em inovação recursal.

4.
De igual modo, a preliminar suscitada pela embargante de ausência de cabimento do agravo de instrumento foi exaustivamente enfrentada, restando consignado que, neste caso,
“
não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de o procedimento não foi encerrado. Assim, não obstante não desconheça a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual ‘
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”’
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019), na situação dos autos, em observância ao princípio da boa-fé processual, deve ser afastada a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.”

4
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração opostos por
HELOÍSA BRAGA RANGEL

contra o r. acórdão do evento 5627936, prolatado pela colenda 2ª Câmara Cível que, por maioria, rejeitou as preliminares suscitadas pela recorrida, ora embargante e, à unanimidade, no mérito, conheceu e deu provimento ao recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões recursais, acostadas no ID 5797135, a embargante, aduz em suma que:
(I)

“
não restou devidamente indicado se a tese de prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente foi suscitada nas instâncias inferiores, o que rechaçaria a tese de inovação recursal
”
;
(II)

“a rejeição a preliminar de inovação recursal não indicou qualquer ato normativo ou determinou seus conceitos jurídicos, motivo pela qual resta prequestionada violação ao art. 489, §1º, incisos I e II do Código de Processo Civil”
;
(III)

“para fins de prequestionamento, claramente a decisão judicial agravada trata-se de decisão terminativa, cujo recurso cabível é Apelação”.

Sabe-se que os embargos de declaração se inserem na categoria dos recursos com fundamentação vinculada, ou seja, as hipóteses de cabimentos são taxativamente estabelecidas pela lei processual civil, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material (artigo 1.022 do CPC).

Leciona José Carlos Barbosa Moreira, na obra
Comentários ao Código de Processo Civil
, Volume V, Editora Forense, 11ª edição, 2003, página 547, que a
“falta de clareza é defeito capital em qualquer decisão.
E bem se compreende que o seja,
visto que é função precípua do pronunciamento judicial, exatamente, fixar a certeza jurídica a respeito da lide ou da questão decidida”.

Acerca da contradição, assinala Barbosa Moreira, na mesma obra, páginas 550/551, que se verifica
“este defeito quando no julgado se incluem proposições entre si inconciliáveis.
Pode haver contradição entre proposições contidas na motivação (...), ou entre proposições da parte decisória
(...). Também pode ocorrer contradição entre alguma proposição enumerada nas razões de decidir e o dispositivo (...)”
. E continua:
“É ainda concebível a ocorrência de contradição entre a ementa e o corpo do acórdão. Não fica excluída a hipótese de contradição entre proposições constantes da própria ementa (...). Tampouco o fica a de contradição entre o teor do acórdão e aquilo que resultara da votação, apurável pela minuta de julgamento, pela ata, pelas notas taquigráficas ou por outros elementos”.

No que tange à omissão, ensina o renomado processualista que ficará caracterizado o vício quando
“o tribunal deixa de apreciar questões relevantes para o julgamento, suscitadas por qualquer das partes ou examináveis de ofício (...), ou quando deixa de pronunciar-se acerca de algum tópico da matéria submetida à sua deliberação, em causa de sua competência originária, ou obrigatoriamente sujeita ao duplo grau de jurisdição (...), ou ainda mediante recurso, inclusive quanto a ponto acessório (...)”
(mesma obra, página 548).

Por fim, quanto ao erro material, advertem os processualistas Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, RT, 2016, página 2280, que consiste
“
na incorreção do modo de expressão do conteúdo
”.

No caso, fora adequadamente tratada a matéria suscitada pela embargante, com clareza e coerência, sendo nítida a tentativa da parte recorrente de reexaminar a questão, o que é inviável por meio do presente recurso, de fundamentação vinculada.

No que diz respeito a alegação de ocorrência de inovação recursal, o acórdão foi claro no sentido de que o Município de Serra, ao impugnar os cálculos apresentados pela recorrente na origem, denota a necessidade de prévia liquidação individualizada em procedimento de cognição exauriente, matéria rejeitada pelo magistrado de singela instância na decisão recorrida, razão pela qual, não há que se falar em inovação recursal.

De igual modo, a preliminar suscitada pela embargante de ausência de cabimento do agravo de instrumento foi exaustivamente enfrentada, restando consignado que, neste caso,
“
não há comando específico de extinção do cumprimento de sentença, situação que provoca nas partes uma expectativa de o procedimento não foi encerrado. Assim, não obstante não desconheça a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça segundo a qual ‘
o recurso cabível contra decisão que homologa os cálculos apresentados e determina a expedição de RPV ou precatório, declarando extinta a execução, é o de apelação”’
(AgInt no REsp n. 1.783.844/MG, relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, julgado em 21/11/2019, DJe de 26/11/2019), na situação dos autos, em observância ao princípio da boa-fé processual, deve ser afastada a inadmissibilidade deste agravo de instrumento por ausência de cabimento.”

Assim, é perceptível o interesse da embargante em rediscutir as conclusões fáticas e jurídicas exposadas pelo acórdão. Porém, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo integralmente os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator.

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR